Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720979-33.2024.8.07.0000 PACIENTE: CLAUDIO FIRMINIANO DA CONCEICAO JUNIOR IMPETRANTE: LIOMAR SANTOS TORRES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LIOMAR SANTOS TORRES em favor de CLAUDIO FIRMINIANO DA CONCEICAO JUNIOR, questionando ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que “após entender pela indispensabilidade de intimação pessoal do réu no curso do prazo de oposição de recurso de apelação, resolveu, em ato abrupto e incontinente, distratar essa referida ordem dispensando a intimação pessoal do réu e certificando o trânsito em julgado, ignorando assim, a partir dessa segunda ordem, o devido processo legal e a própria recomendação ministerial assentada nos autos, impositiva, sobre a indispensabilidade de se intimar o defensor acerca de nova ordem processual para se manifestar sobre a apelação, sobretudo em razão dessa nova ordem impugnada embutir o decurso de prazo ordinário da apelação”. (id 59419985, p. 02) O impetrante narra que o paciente foi denunciado pela prática do crime de posse de arma de fogo e munições, tendo o feito tramitado regularmente até prolação da sentença, oportunidade em que o magistrado entendeu pela indispensabilidade de intimação pessoal do réu para expressa manifestação do interesse em recorrer, mesmo sabendo que o sentenciado estava solto e possuía defensor constituído nos autos. Contudo, após única e frustrada tentativa de intimação do réu por oficial de justiça, abruptamente, por meio de nova decisão, entendeu o magistrado por desfazer ordem anterior e dispensar a intimação pessoal do réu, decretando o trânsito em julgado, com negativa posterior de processamento da apelação manejada pela defesa, ao argumento de intempestividade, sem observar que o prazo decorrido com a tentativa de intimação pessoal do réu interrompeu a contagem ordinária do prazo para recurso, e cuja nova contagem passaria a depender da intimação, que não ocorreu. Entende que após a publicação da sentença condenatória, cravou-se o início de uma sucessão de atos judiciais equivocados e enganosos, que deram origem as ilegalidades e arbitrariedades atribuídas ao Juízo a quo, que serão combatidas na presente ação. Alega que, determinada a intimação pessoal do réu para se manifestar sobre o interesse em recorrer, não se poderia iniciar a contagem do prazo antes do recebimento da resposta, e nem mesmo da intimação da própria defesa, em observância aos princípios da obrigatoriedade de se observar a primazia da ordem judicial e da própria segurança jurídica. Explica que a defesa se manteve no firme e crível entendimento de que a única medida processual acertada seria aguardar o retorno do mandado de intimação e a resposta expressa do réu, como determinado pelo Juízo e que, para sua surpresa, o oficial de justiça certificou – equivocadamente – que não havia intimado o réu em razão de não ter sido encontrado, declarando que a casa aparentava estar desocupada com placa de vende-se. No ponto, registra que junta provas de que o réu e sua família residem no endereço desde 2004. Entende que o juiz, ao receber a certidão do oficial de justiça, poderia ter determinado nova diligência ou a intimação do advogado para esclarecimentos, contudo, tratou de proferir novo ato judicial, desfazendo ordem anterior de intimação pessoal do réu e registrando que o advogado constituído já havia sido intimado pelo sistema eletrônico, o que bastaria para garantir o contraditório e a ampla defesa. Afirma que “deixou o julgador de observar ainda que a sua nova e imediata ordem processual que determinou a desistência de intimação pessoal do réu e o trânsito em julgado, colidiu diretamente com os direitos recursais do réu”, em decisão surpresa atentatória à dignidade da justiça. Registra que é inconcebível e intolerável que o julgador, no uso de suas prerrogativas e atribuições, valha-se do abuso de poder para impor ao advogado e ao réu prejuízo que ele mesmo deu causa, em razão de sua própria instabilidade processual e desacerto de suas decisões. Acrescenta que o magistrado ignorou os pedidos da defesa e do próprio Ministério Público acerca da necessidade de intimação da defesa diante da frustrada tentativa de intimação pessoal do réu. Esclarece ainda que a questão discutida no presente feito não diz respeito à necessidade ou não de intimação do réu solto, mas sim à ilegalidade do juízo, que, ao mudar bruscamente de entendimento quanto a imprescindibilidade de intimação pessoal do réu, determinou a certificação do trânsito em julgado, ignorando o devido processo legal e a recomendação ministerial de intimação da defesa. Por fim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de liminar, para suspender a execução da sentença condenatória e atos subsequentes. No mérito, confirmando-se a liminar, requer seja determinado ao juízo que intime a defesa constituída para se manifestar sobre interesse de apela da sentença condenatória. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus tem por objetivo coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta. Em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento da referida ação como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, a jurisprudência pátria não tem admitido, em regra, o habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. Na presente hipótese, da leitura da peça inicial e dos documentos que a acompanham, verifica-se que, apesar dos argumentos da Defesa de ilegalidade na condução do processo pelo Juízo, a questão central da impetração reside na decisão de não recebimento da apelação interposta em face de sentença penal condenatória, sob o argumento de intempestividade, ato judicial que desafia recurso próprio, em sentido estrito, nos termos do art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal. Além disso, também se admitiria Reclamação, nos termos do art. 232 do Regimento Interno desta Corte, contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento, como argumenta a Defesa, ao afirmar que o magistrado errou ao não determinar nova intimação da Defesa, após a tentativa frustrada de intimação pessoal do réu. Portanto, as questões trazidas na presente impetração podem e devem ser discutidas em recuso próprio, não podendo a Defesa se valer do habeas corpus para tal finalidade. Por essa razão, a presente ação constitucional não ultrapassa a barreira do conhecimento, por ser impetrada como substitutivo de recurso próprio Sobre o tema, seguem trechos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso. 2. Da atenta análise do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não foi instado a se manifestar sobre a tese de que a condenação se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos ("ouvir dizer" ou hearsay testimony). Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.022/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado com sucedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte, que, inclusive, já interpôs o recurso cabível nos autos do mandado de segurança. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1837755, 07092362620248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pelo Juízo, e sem notícias a respeito de eventual determinação de cumprimento de pena, com imediata expedição de mandado de prisão, o habeas corpus não se mostra via adequada para a finalidade pretendida pelo impetrante. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator